Tribunal: TJES
Processo: 5002658-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002658-10.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ISAURA ARRECO CORREIA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO ZERO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. 1.

O título executivo judicial que se pretende o cumprimento transitou em julgado da seguinte forma:
Sentença. Por todo o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, no sentido de: (1) RETROAGIR os efeitos da aposentadoria por tempo de contribuição especial de magistério concedida à Requerente pela Portaria n. 1.361 (fls. 122), a partir de 1º de setembro de 2004; e (2) CONDENAR os Requeridos ao pagamento dos valores devidos a título de proventos de aposentadoria, corrigidos e remunerados, que deixaram de ser pagos à Requerente durante o período de 1º de setembro de 2004 a 1º de dezembro de 2005. Condeno ambos os Requeridos ao pagamento das custas processuais (observadas as respectivas isenções), bem como ao pagamento solidário de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de honorários advocatícios.
Acórdão (AREsp 1.405.167 – ES). Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se à parte recorrente o pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 20% (vinte por cento) do valor a esse título já fixado no processo (art. 85, § 11, do novo CPC/2015)
.
2.
Neste passo, o IPAJM foi condenado ao pagamento dos proventos de aposentadoria que deixou de pagar no período entre 01/09/2004 e 01/12/2005, além de honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), majorados em 20% (vinte por cento).
3.
Compulsando os autos, apesar de o IPAJM sustentar hipótese de liquidação zero, com fundamento em parecer de um dos seus órgãos, não encontrei nos autos a prova de pagamento dos proventos de aposentadoria no período da condenação, tampouco quanto dos honorários sucumbenciais.
4.
No mesmo giro, não me parece razoável afastar a progressão funcional alcançada pela agravada em 01/11/2004, tendo em vista que tal fato somente ocorreu porque o próprio IPAJM, de maneira ilegal, indeferiu o requerimento de aposentadoria à época, não podendo agora,
se beneficiar de tal ilegalidade.
5.
Além disso, não há no título executivo qualquer exceção ao pagamento das vantagens que obtidas no período, devendo efetuar o pagamento dos proventos de aposentadoria no aludido período.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002658-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ISAURA ARRECO CORREIA

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, SANDRA MARA RANGEL DE JESUS - ES13739-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2
ª
Vara Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e
Saúde
de Vitória
, que nos autos do processo nº 0018003-93.2004.8.08.0024, em suma,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo IPAJM ao afastar a tese de liquidação zero.

O agravante sustenta, em síntese:
a) hipótese de liquidação zero, tendo em vista que as regras de aposentadoria não foram alteradas no período da condenação e ii) a progressão funcional alcançada no período da condenação não deve refletir no pagamento dos proventos de aposentadoria pois, se estivesse aposentada em tal época, não teria obtido a promoção.
Pois bem.

O título executivo judicial que se pretende o cumprimento transitou em julgado da seguinte forma:

Sentença

Por todo o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, no sentido de:

(1) RETROAGIR os efeitos da aposentadoria por tempo de contribuição especial de magistério concedida à Requerente pela Portaria n. 1.361 (fls. 122), a partir de 1º de setembro de 2004; e (2)
CONDENAR os Requeridos ao pagamento dos valores devidos a título de proventos de aposentadoria
, corrigidos e remunerados,
que deixaram de ser pagos à Requerente durante o período de 1º de setembro de 2004 a 1º de dezembro de 2005.

Condeno ambos os Requeridos ao pagamento das custas processuais (observadas as respectivas isenções), bem como ao pagamento solidário de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de honorários advocatícios.

Acórdão (AREsp 1.405.167 - ES)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
impõe-se à parte recorrente o pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 20% (vinte por cento) do valor a esse título já fixado no processo
(art. 85, § 11, do novo CPC/2015).

Neste passo, o IPAJM foi condenado ao pagamento dos proventos de aposentadoria que deixou de pagar no período entre 01/09/2004 e 01/12/2005, além de honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), majorados em 20% (vinte por cento).

Compulsando os autos, apesar de o IPAJM sustentar hipótese de liquidação zero, com fundamento em parecer de um dos seus órgãos, não encontrei nos autos a prova de pagamento dos proventos de aposentadoria no período da condenação, tampouco quanto dos honorários sucumbenciais.

No mesmo giro, não me parece razoável afastar a progressão funcional alcançada pela agravada em 01/11/2004, tendo em vista que tal fato somente ocorreu porque o próprio IPAJM, de maneira ilegal, indeferiu o requerimento de aposentadoria à época, não podendo agora,
se beneficiar de tal ilegalidade.

Além disso, não há no título executivo qualquer exceção ao pagamento das vantagens que obtidas no período, devendo efetuar o pagamento dos proventos de aposentadoria no aludido período.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.